Tribunal: TJDFT
Processo: 0705122-58.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIFAL ICMS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGITIMIDADE. REJEITADAS. LCP 190/22. APLICABILIDADE.

1. A impetração contra a exigência de DIFAL ICMS no exercício calendário de 2022 recai sobre os efeitos concretos da Lcp 190/2022, e não sobre a lei em tese. Preliminar rejeitada.

2. O Secretário Executivo da Fazenda do Distrito Federal não possui legitimidade para responder ao mandado de segurança no qual se objetiva a suspensão da exigibilidade de exação, pois não tem competência para lançar, inscrever ou impedir a cobrança de tributos. Precedentes.

3. Admite-se a correção do polo passivo, se aplicável a teoria da encampação, na forma da súmula 628/STJ.

4. As sociedades empresárias sujeitas à contribuição do DIFAL ICMS são partes legítimas para impetrar writ objetivando a suspensão da exigibilidade da exação.

5. O STF consignou que a cobrança do DIFAL ICMS deve se sujeitar aos princípios da anterioridade nonagesimal e anual quanto às leis ordinárias estaduais e distrital, que a instituírem; e apenas ao lapso de 90 dias da publicação da Lcp 190/22.

7. No âmbito desta Capital, são válidas as cobranças de DIFAL ICMS a partir de 05.04.2022.

8. Deu-se parcial provimento à remessa necessária e ao apelo.